Tribunal: TJDFT
Processo: 0007951-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007951-56.2017.8.07.0009 RECORRENTE: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DOS VENDEDORES. PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos. 2. Considerando que ambas as partes pleiteiam a resolução dos contratos relativos à compra e venda de imóveis, resta apenas a análise da culpa pelo desfazimento dos negócios. 3. Tendo em vista que os vendedores não adimpliram com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda referente a um dos lotes negociados, o que impossibilitou a realização da fusão das matrículas dos imóveis pela compradora e, consequentemente, o prosseguimento do empreendimento, evidencia-se a culpa daqueles pela resolução dos negócios. 4. A consequência da rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pela compradora e a reintegração da posse dos bens aos vendedores. 5. Considerando que no presente caso foi estipulado no contrato o pagamento de indenização pela desocupação dos imóveis, em razão dos distratos realizados para efetuação dos negócios, a manutenção do pagamento dos alugueis pela compradora aos vendedores até a data da efetiva imissão destes na posse, revela-se medida mais adequada. 6. Diante da nova realidade processual, decorrente do parcial provimento do apelo interposto pela compradora, a readequação dos honorários advocatícios é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso dos vendedores que pleiteiam a reforma da sentença para a fixação dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da compradora. 7. Recurso da compradora conhecido; preliminar de julgamento extra petita rejeitada; no mérito, parcialmente provido. Recurso dos vendedores prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 186, 187, 422, 475, 476, e 884, todos do Código Civil, sustentando que incorreu em despesas de boa-fé e a restauração das partes ao estado de coisas anterior reclama a indenização dos custos que teve e não aproveitou por culpa do devedor. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para demonstrar a divergência; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação de honorários se deu sem a observância das balizadas legais e em patamar aviltante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009